Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714216-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECARLOS CARNEIRO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto Ecarlos Carneiro da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID origem 229771912) que, nos autos dos embargos à execução opostos contra BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte agravante. Em suas razões recursais (ID 70748394), a parte agravante afirma fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça pleiteado. Alega que juntou, para além da declaração de hipossuficiência, contracheques, extratos bancários, comprovantes de dívidas, dentre outros documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Afirma estar em situação de superendividamento com o comprometimento de mais de 78% (setenta e oito por cento) de sua renda líquida por empréstimos pessoais e consignados. Aduz que, de sua renda mensal, após os descontos facultativos e obrigatórios, sobra apenas R$4.069,38 (quatro mil e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos). Argumentar sofrer déficit mensal expressivo e insustentável. Afirma ter juntado aos autos de origem cópia de processo no qual lhe foi deferida a gratuidade de justiça ante a sua situação de superendividamento e que tal fato não foi devidamente considerado pelo juízo de origem. Alega que grande parte do comprometimento de sua renda decorre de contratos firmados com a própria instituição financeira agravada, que teve papel relevante no seu superendividamento. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Colaciona tabelas demonstrativas de suas dívidas bancárias e demais despesas. Faz alusão ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e artigo 98, do CPC. Aduz que a instituição financeira agravada lhe concedeu crédito de forma irresponsável, em clara violação ao disposto nos artigos 54-C e 54-D, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que seu pleito também encontra amparo na proteção devida à dignidade da pessoa humana. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Ausente preparo recursal, tendo em vista que o pedido de gratuidade de justiça é o próprio objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas e das despesas de ingresso, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, mostra-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o cancelamento da distribuição da ação de conhecimento em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante/embargante e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora